Tribunal: TJPA
Processo: 0000627-47.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000627-81.1999.8.14.0301
APELANTE: CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS

APELADO: ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________ DJE: ___/___/___
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000627-81.1999.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS
ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970
APELADO: ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
ADVOGADA: MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA – OAB/PA 20.837
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO AUTOR NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO FORMULADO PELA PARTE APELADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL OU DE EFETIVO PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão preliminar arguida sobre o cerceamento de defesa da Recorrente, diante ao prolato sentencial que afastou a produção de prova pericial, não vinga pois, ao
formar
o livre convencimento motivado, o magistrado de origem entendeu pela suficiência de provas já existente para decidir, e em vista disso, a perícia em nada alteraria o deslinde da demanda, por restar incontroverso que a Empresa Apelada ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, ao incluir a apelante no polo passivo da ação executiva, assumiu o equívoco e comunicou o fato, antes da citação.

Rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa suscitada pela Recorrente.

2. No Mérito, A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, respeitante a ocorrência do dano moral decorrente da indevida inclusão do nome da apelante em Ação de Execução intentada pela parte apelada ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, que reconheceu a inclusão do equívoco e peticionou, junto à secretaria da 1ª Vara Cível de Ananindeua sobre a RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO (fls. 25/45 - Id 1065734 a 1065736; fl. 45 – pág. 5 e fl. 49 – Id 1065737 – pág. 4).

3. Não restou comprovada a conduta comissiva ou omissiva da Requerida que conduza à sua responsabilização ao pleito de danos morais supostamente sofridos pela Autora.

4. Sentença Mantida. recurso conhecido e desprovido à unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000627-81.1999.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS
ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS – OAB/PA 20.970
APELADO: ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
ADVOGADA: MARIA DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA – OAB/PA 20.837
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais proposta em desfavor de ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1065779 a 1065782, a Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão de 1º grau por cerceamento ao direito de defesa em razão da não realização da prova pericial requerida. No mérito, assevera fazer jus ao recebimento de indenização por danos morais em razão de ter sido incluída indevidamente no polo passivo de Ação de Execução. Assim, pugna pela declaração da nulidade da sentença para retorno dos autos à primeira instância ou, alternativamente, a procedência do pedido de indenização por dano moral.
Intimada (fl. 243 – Id 1065782 – pág. 4), a apelada apresentou contrarrazões (fls. 244/264 - Id 1065783 a 1065786) manifestando-se pela manutenção da r. sentença guerreada em todos os seus termos.
O referido recurso foi recebido em duplo efeito (Id 1291001), tendo sido certificada a tempestividade das contrarrazões apresentadas (Id 1302084).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Belém, (PA), 04 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES - DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
A questão preliminar arguida sobre o cerceamento de defesa da Recorrente, diante ao prolato sentencial que afastou a produção de prova pericial, não vinga pois, ao
formar
o livre convencimento motivado, o magistrado de origem entendeu pela suficiência de provas já existente para decidir, e em vista disso, a perícia em nada alteraria o deslinde da demanda, por restar incontroverso que a Empresa Apelada ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, ao incluir a apelante no polo passivo da ação executiva, assumiu o equívoco e comunicou o fato, antes da citação.
Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda :
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. (OMISSIS). 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. (OMISSIS) 4. (OMISSIS) 5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)
Desta forma, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa suscitada pela Recorrente.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, respeitante a ocorrência do dano moral decorrente da indevida inclusão do nome da apelante em Ação de Execução intentada pela parte apelada.
Em breve retrospecto, a Apelante narra que foi citada por Oficial de Justiça para responder aos termos da ação de execução de n° 5967/97, em trâmite na 1° Vara Cível de Ananindeua, proposta pela Empresa ÉTICA EMPREENDIMENTOS LTDA

em face de EDILSON RAFAEL PEREIRA, LUÍZA MIYO TUTIYA, ARMÊNIO PEREIRA DE SOUSA e
CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS
(ora apelante).
Contudo, afirma que,
jamais efetuou qualquer contrato de locação com a Requerida, que motivasse o ingresso da referida demanda judicial, e que o fato de ter sido citada, aos olhos dos vizinhos, lhe causou constrangimentos, motivo pelo qual requer indenização por dano moral decorrente da inclusão indevida. Esse é o pleito exordial.
A Empresa Requerida/Apelada ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, em sede de contestação (fls. 25/43 - Id 1065734 a 1065736), reconheceu a inclusão por equívoco do nome da autora/apelante nos autos da Ação de Execução acima mencionada, informando que peticionou protocolou e diligenciou junto à secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua os efeitos para a RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO (fl. 45 – Id 1065736 – pág. 5 e fl. 49 – Id 1065737 – pág. 4). E O FEZ ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. É o que consta dos autos, pois assim também se posicionou o Juízo de Planície, in verbis:
“(...)Verifico que as certidões apresentadas, às fis. 96/97, informam que os atos de citação/intimação da Autora CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS se deram, respectivamente, nos dias 22 de maio de 1988 e 27 de maio de 1988, sendo que Ré ÉTICA EMPREEDIMENTOS LTDA comprova que protocolou, no 15 de maio de 1997, petição informando o equívoco em que incorreu e solicitando a devida retificação do polo passivo, conforme consta às fl. 160 da documentação encaminhada pela 1ª. Vara Cível de Ananindeua.
E, prossegue o Togado Singular:
“(,,,) Assim, resta evidente que a Requerida informou com antecedência ao Juízo Competente da necessidade de correção do polo passivo da demanda, com a exclusão da Sra. CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS, de tal modo que a reponsabilidade por uma possível ausência/demora na apreciação da referida petição não deve ser imputada à Requerida, pois vislumbro que a mesma atuou de boa-fé. Ademais, observo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os constrangimentos sofridos, diante do fato de ter sido indevidamente citada em uma ação judicial (...)”.
Pois bem, no caso em análise, verificou-se restar indiscutível o fato da Empresa Requerida/Apelada ETICA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, ter incluído equivocadamente o nome da apelante Sra. CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS, no polo passivo da Ação Executória, sem que esta possuísse qualquer relação jurídica no referido feito, o que inclusive fora admitido em sede de contestação (fls. 25/43 - Id 1065734 a 1065736). Contudo, no presente caso, não restou comprovada a conduta comissiva ou omissiva da Requerida que conduzisse à sua responsabilização pelos danos morais supostamente sofridos pela Autora, pois, acerca da responsabilidade civil, o Código Civil dispõe em seus arts. 186 e 927:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
É cediço que para a configuração da responsabilidade civil se faz necessário a presença de três elementos, quais sejam, a conduta comissiva ou omissiva do agente, a existência de dano e o nexo de causalidade entre ambas.
Na lição de Fernando Noronha, para que surja a obrigação de indenizar é indispensável que: “1. haja um fato - ação ou omissão humana, que seja antijurídico, ou seja, não permitido em direito; 2. Mantido por atuação culposa; 3. E, que tenha produzido danos; ”
[1]
.
Compulsando os autos, resta inconteste o fato de o apelado ter incluído, de forma equivocada, a ora apelante no polo passivo de uma Ação Executória, sem que esta tivesse qualquer relação jurídica com o objeto daquela ação, o que demonstraria a conduta comissiva da requerida/apelada, ainda que de forma culposa, pela falta de prudência na correta indicação das partes. Contudo, embora aparente o nexo causal, as consequências da situação ora discutida não configuram dano moral passível de indenização, pois, foi observado o equívoco quanto à inclusão de parte ilegítima na execução, o Exequente peticionou e diligenciou junto à secretaria da 1ª Vara Cível de Ananindeua para a retificação do polo passivo (fl. 45 – Id 1065736 – pág. 5 e fl. 49 – Id 1065737 – pág. 4).
Resta claro a falha cometida foi motivada por equívoco perpetrado pelo exequente (apelado nos presentes autos), o qual, precipuamente, não denota má-fé.
Desta feita, os atos do processo executivo, em relação à requerente, limitaram-se à sua inclusão indevida no respectivo polo passivo, não se evidenciando nos autos a efetivação de atos de constrição como bloqueio de valores e bens. Soma-se a isso, não restou demonstrado que este fato lhe expôs perante terceiros, ou que tenha lhe causado vexame, dor, humilhação, como tenta fazer crer a autora/apelante.
Nesse sentido, cumpre destacar o ensinamento de Sergio Cavalieri Filho para quem:
“Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. [...]
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”
[2]
.
E os tribunais pátrios vem se manifestando com o mesmo entendimento:
INDENIZAÇÃO – Pretensão de obter reparação por dano moral em decorrência da inclusão indevida no polo passivo de ação de cobrança de rateios de despesas condominiais – Inclusão que decorreu de erro no exame do contrato relativo à unidade adquirida e que não integrava o condomínio credor – Não detecção da intenção deliberada da inclusão no polo passivo da lide para macular a honra e a imagem da demandada, certo também que o processo foi concebido para que as partes possam se defender –
Dano moral não configurado na espécie – Apelação da GOLD não conhecida em decisão anterior
– Recurso da autora reconvinda provido para reconhecer a improcedência da reconvenção. (TJSP; Apelação Cível 4008220-14.2013.8.26.0114; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017)
Este E. Tribunal assim também já se manifestou:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO AUTOR NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO FORMULADO PELA PARTE APELANTE. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL AFASTADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.01119783-14, 187.878, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)
Eventuais aborrecimentos causados à recorrente em razão dos fatos narrados, não atestam a ocorrência de dano moral, pelo que mantenho a decisão guerreada em todos os seus termos.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO POR CONSUELO IZABEL PIRES NEVES CAMPOS, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
Desª.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

[1]
NORONHA, Fernando.
Direito das obrigações
. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 468-469.

[2]
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. São Paulo: Ed Atlas, 2007.

Belém, 27/01/2021